Tribunal: TCU
Processo: 020.982/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização pelo TCU de ato de fiscalização e controle sobre todo o processo de pagamento e controle de recursos públicos federais dispendidos no Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro-Defeso) no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício n.o 94/2019/CFFC-P, de 11/7/2019, comunicando a aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle n° 164/2018 no sentido de solicitar junto ao TCU a realização de " fiscalização e controle sobre todo o processo de pagamento e controle de recursos públicos federais despendidos no Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro-Defeso), pelo Governo Federal, no Estado do Maranhão, desde 2015 até a presente data "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, nos termos do art. 71, VII, da Constituição de 1988 e do art. 38, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o art. 232, III, do RITCU, para, no mérito, apresentar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por intermédio da Presidência do TCU, as seguintes informações: 9.1.1. a presente solicitação já teria sido parcial e anteriormente atendida pelo envio de cópias dos correspondentes processos autuados no TCU para avaliar a concessão e a manutenção da licença de pescador artesanal e a regularidade do repasse de recursos federais aos beneficiários; 9.1.2. a auditoria operacional realizada em cumprimento ao Acórdão 2806/2019-TCU-Plenário complementaria essas informações anteriormente prestadas e configuraria o integral atendimento à presente solicitação, nos termos do art. 169, II, do RITCU e do art. 17, I, da Resolução TCU n.o 215, de 2008, tendo, a partir da análise empreendida pela equipe de fiscalização, sido identificados os seguintes achados de auditoria: (i) as essenciais informações para a gestão e o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira seriam escassas, ante a baixa produção do conhecimento técnico-científico pertinente, e seriam escassos, esparsos e fragmentados os dados disponíveis em alguns órgãos e entes, públicos e privados, além das poucas estratégias e iniciativas destinadas a fomentar as pesquisas essenciais em prol do desenvolvimento da pesca (Peça 73, p. 16); (ii) os dados do mapa de bordo e do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações por Satélite (Preps) não seriam aproveitados para o ordenamento da pesca, pois essas ferramentas de gestão estariam obsoletas para esse fim e, em regra, seriam usadas apenas para a renovação das autorizações de pesca (Peça 73, p. 19); (iii) os planos de gestão pesqueira seriam pouco utilizados, ante o reduzido número de planos de gestão para pescarias e estoques pesqueiros no Brasil, não contando, ainda, com a padronização e a definição dos elementos e requisitos para a elaboração desses planos (Peça 73, p. 23); (iv) as medidas de gestão pesqueira seriam deficientes, pois a maioria das normas para o defeso no Brasil seria antiga e a avaliação da eficácia da medida de defeso até hoje não teria sido implementada de forma estruturada e periódica, além de outras possíveis medidas de gestão, como o estabelecimento de captura total permissível, serem pouco utilizadas (Peça 73, p. 25); (v) a regulamentação para o permissionamento das embarcações pesqueiras atuantes na pesca continental não existiria, ao passo que a SAP só exerceria o controle sobre as embarcações destinadas à pesca marinha, não tendo sido editado sequer o normativo para regulamentar o cadastro no RGP das embarcações envolvidas na pesca continental, além de o órgão responsável pela pesca no Brasil não contar com qualquer informação oficial sobre a atividade (Peça 73, p. 27); (vi) os controles no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) seriam deficientes, não permitindo, desde 2015, a inclusão de novos pescadores profissionais artesanais ou industriais, além de estarem obsoletos e de apresentarem muitas falhas e limitações na área, principalmente, da segurança, não havendo o monitoramento ou a fiscalização sobre as informações cadastradas no RGP (Peça 73, p. 29); e (vii) as informações sobre a pesca e pertinentes os processos decisórios não teriam a necessária transparência, já que as informações sobre a atividade pesqueira não seriam disponibilizadas a público abrangente, nem seria assegurado o conhecimento público sobre os processos decisórios (Peça 73, p. 32); 9.2. determinar que, nos termos do art. 4o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adote as seguintes medidas: 9.2.1. revise a desatualizada normatização sobre o defeso, adotando, se possível, as eventuais alternativas para a melhoria da gestão, nos termos do § 11 do art. 1o do Decreto n.o 8.424, de 2015, do art. 3o da Lei n.o 11.959, de 2009, e do III do art. 1o e dos incisos II e IV do art. 29, do Anexo I, do Decreto n.o 10.253, de 2020; 9.2.2. normatize o permissionamento e realize a inscrição das embarcações atuantes na pesca continental junto ao Registro Geral da Atividade Pesqueira, nos termos dos arts. 5o e 24 da Lei n.o 11.959, de 2009, e do inciso XXI do art. 1o e dos incisos III e V do art. 29, do Anexo I, do Decreto n.o 10.253, de 2020; 9.2.3. propicie o amplo acesso às informações sob o interesse do setor pesqueiro, incluindo os dados detalhados sobre os pescadores e as embarcações registradas no Registro Geral da Atividade Pesqueira, além dos mapas de bordo e do Sistema Preps, sem prejuízo da preservação da informação sigilosa e pessoal, nos termos dos arts. 6o e 8o da Lei n.o 12.527, de 2011; 9.3. determinar, nos termos do art. 7o, § 3o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, que, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação deste Acórdão, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresente o devido plano de ação para o efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2, fixando ali, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação; 9.4. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adote as seguintes medidas: 9.4.1. implante, em parceria com as pertinentes instituições públicas e privadas, a estatística pesqueira em nível nacional e sob a forma contínua e perene, a partir da padronização metodológica, com o levantamento, tratamento e consolidação de dados provenientes da atividade, contemplando, no mínimo, as espécies capturadas, a quantidade e o esforço de pesca empregado por área de atuação, além de promover a disponibilização das informações em prol do público interessado; 9.4.2. promova e incentive a pesquisa destinada a obter e proporcionar, de forma permanente, as informações e as bases científicas da pesca; 9.4.3. exija a forma digital para todas as pescarias obrigadas a utilizar o mapa de bordo, revisando e alterando as respectivas normas regulamentares; 9.4.4. modernize ou substitua o atual sistema de rastreamento de embarcações; 9.4.5. revise a normatização do sistema de rastreamento das embarcações pesqueiras, atualizando a composição e a estrutura de gestão, além das competências e responsabilidades; 9.4.6. elabore os planos de gestão para os recursos pesqueiros explorados comercialmente; 9.4.7. registre as pessoas, físicas ou jurídicas, atuantes na atividade pesqueira, com as embarcações de pesca, por meio de sistema informatizado seguro e manutenível, contendo o controle de acesso lógico e a integração com as demais bases de dados governamentais; 9.4.8. estabeleça a moderna sistemática de fóruns permanentes para a discussão de políticas públicas relacionadas com o setor pesqueiro; 9.5. enviar o presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para ciência, além do correspondente envio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e adoção das medidas cabíveis dentro dos prazos fixados, e ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência e eventuais providências; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o devido monitoramento sobre as determinações e as ciências prolatadas pelo presente Acórdão.